Tribunal: TJDFT
Processo: 0720755-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720755-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ Agravada: Belarcilda Reis Dos Santos D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia-DF, nos autos do processo no 0704286-49.2021.8.07.0009. Sobreveio decisão liminar que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pela recorrente (Id. 26904685). A demandante, ora recorrida, informa que requereu a desistência da ação nos autos do processo originário (Id. 27105976). Ocorre que, uma vez apresentada a contestação, a homologação da desistência (art. 200, parágrafo único, do CPC) deve contar com a prévia anuência do réu, nos termos do art. 285, § 4o, do CPC. O réu, ora agravante, ofereceu contestação nos autos do processo originário (Id. 95922240 dos autos do processo no 0704286-49.2021.8.07.0009) e ainda não se manifestou a respeito do requerimento formulado pela autora, ora agravada, referente à desistência da ação. Feitas essas considerações, à agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do seu interesse no processamento do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator